Tribunal: TJMT
Processo: 1022048-44.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Processo: 1022048-44.2023.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
Recorrente: RICARDO DOURADO PEREIRA
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data de Julgamento: 11 a 14/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. ANÁLISE DE PROVAS – ÁUDIOS QUE EXIGEM CONHECIMENTO TÉCNICO E ESPECIALIZADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA. REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA. PROVA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência. Consumidor narra a inexistência de relação contratual. Apresentação de áudio para comprovar a alegada existência de relação contratual.
2. Necessidade de prova complexa, tem-se que o Juizado Especial é incompetente para julgamento da demanda, tornando-se necessária a reforma da sentença de extinção do feito sem julgamento do mérito.
3. Recurso conhecido e no reconhecida a necessidade de perícia de técnica de ofício.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022048-44.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RICARDO DOURADO PEREIRA - CPF: 008.651.021-55 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024